Tribunal: TJPA
Processo: 0809398-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809398-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDREIA SOUZA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PREJUDICADO. PRISÃO REVOGADA PELA AUTORIDADE COATORA. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. DEVIDAMENTE COMPROVADO EM DADOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS DIANTE DA BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, POR EXIGIR REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA EXISTINDO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITUOSA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar
,
impetrado em favor da paciente
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006;

2.

O pedido de revogação da prisão se encontra prejudicado, tendo em vista que a autoridade coatora proferiu decisão revogando a prisão da paciente e expedindo o seu respectivo alvará de soltura, portanto, não há o que se falar em constrangimento ilegal.

3.

Ação penal devidamente fundamentada em depoimentos na fase de investigação e provas decorrentes da busca e apreensão apresentadas pela autoridade coatora, mostrando de forma evidente que a paciente e os outros indiciados atuam de forma associada para a realização do tráfico;

4.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

5.

Existindo comprovação de materialidade e autoria delituosa não há que se falar em trancamento da Ação Penal, visto que esta é medida excepcional;

6.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

7.

Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
e na parte conhecida,
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ANDREIA SOUZA MOREIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Tailândia.

Afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal ante a imputação que lhe está sendo feita, alegando em suma: a) ausência de justa causa para a ação penal por falta de indícios de autoria; b) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, o trancamento da ação penal e subsidiariamente, a revogação de sua prisão com seu competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo parcial conhecimento e nesta parte, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que no dia 14/03/2023 em uma residência localizada na 11ª Avenida, nº 63, na cidade de Tailândia, a paciente ANDREIA SOUZA MOREIRA juntamente com dois denunciados SILVIO FERREIRA DOS SANTOS E ENDEL SANTOS DOS SANTOS venderam uma pedra de substância entorpecente do tipo “Oxi” sem autorização e em desacordo com a legislação, além de se associarem com a finalidade de praticar reiteradamente a venda de substâncias entorpecentes.

Nesta mesma noite, GILVAN CLEYTON PRESTES GOMES, acompanhado de sua esposa ANTÔNIA QUEIROZ DA COSTA, adquiriu a substância da residência da paciente, além de ficar evidenciado uma típica movimentação de traficância de entorpecentes, sobretudo, uma vultuosa entrada e saída de pessoas.

Ademais, a partir da análise do aparelho celular apreendido em posse da coacta, foram encontradas diversas mensagens trocadas com um contato de nome “Biu” que evidenciam que os denunciados atuam de maneira associada pata a realização do tráfico de entorpecentes na residência.

Quanto ao pedido de revogação da prisão, observa-se que se encontra prejudicado, tendo em vista que no dia 12/09/2023 a autoridade coatora proferiu decisão revogando a prisão da paciente e expedindo o seu respectivo alvará de soltura, portanto, não há o que se falar em constrangimento ilegal.

Aduz, inicialmente, a falta de justa causa para a ação penal, visto que, se encontra guarida exclusivamente no depoimento da suposta testemunha que prestou depoimento quando da prisão de seu companheiro, afirmando que não há nos autos indícios de autoria. Apesar de verificar que não assiste razão ao impetrante, visto que além do depoimento imprescindível da testemunha, há provas decorrentes da busca e apreensão de seu telefone, mostrando de forma evidente que a paciente e os outros dois indiciados, atuam de forma associada para a realização do tráfico, apresentados pela autoridade coatora. Cumpre destacar, que é
inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, diante da não configuração do crime de tráfico de drogas.
Cumpre observar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Dessa forma, em consulta realizada ao sistema e da análise aos documentos acostados, verifica-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular, inclusive, que recebeu a denúncia contra a paciente, demonstrando assim, que não há o que se falar em trancamento da ação penal.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da Ordem
impetrada, e na parte conhecida acompanho a manifestação ministerial
denegando
a Ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 28 de setembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 05/10/2023